Tribunal: TJDFT
Processo: 0747996-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0747996-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASBR - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS E PRIVADOS DO BRASIL AGRAVADO: GLAUCIA APARECIDA DE MIRANDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por Associação de Assistência dos Servidores Públicos do Distrito Federal - ASBR contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos da execução movida contra Glaucia Aparecida de Miranda, indeferiu o pedido para penhora de percentual da verba salarial da executada/agravada (ID 177395626 do processo n. 0736198-54.2022.8.07.0001). Em suas razões recursais (ID 53266376), a agravante afirma que as medidas executivas adotadas no feito originário foram infrutíferas, motivo pelo qual entende possível a penhora de percentual do salário da executada, destacando que se trata de servidora do Distrito Federal, com rendimentos brutos no valor de R$13.954,80 (treze mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos). Sustenta que o c. STJ e o e. TJDFT possuem entendimento consolidado acerca da possibilidade dessa constrição de parte do salário da parte executada para pagamento de dívidas não alimentícias. Sublinha estarem presentes os pressupostos necessários para concessão da tutela antecipada. Aponta que “a concessão do efeito suspensivo à decisão proferida não prejudicará a Agravada, já que os valores poderão ser depositados nos autos e somente serão levantados após o julgamento de mérito”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferido o pedido de penhora de 10% (dez por cento) ou, subsidiariamente, 5% (cinco por cento), do salário da agravada. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de confirmar a tutela provisória. Preparo recolhido aos IDs 53266380 e 53266379. É o relato do necessário. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Verifica-se, no particular, que a exequente almeja a penhora de parte da remuneração da executada para fins de satisfação da dívida. Ocorre que, a princípio, nos termos art. 833, IV, do CPC, o salário ostenta natureza impenhorável, in verbis: Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Sem embargo da referida diretriz normativa, o c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018). Mais recentemente, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, ocorrido no dia 19/4/2023, a Corte Especial do c. STJ ratificou seu posicionamento, e estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família. Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados. Ante a imperatividade da decisão externada no EREsp n. 1582475/MG e no EREsp n. 1874222/DF, identifica-se sua aplicabilidade pelos órgãos fracionários do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar. Assentadas essas premissas, nota-se que, na hipótese, consta dos autos de referência que a executada/agravada aufere renda mensal líquida no importe de R$11.323,52 (onze mil trezentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme ID de origem 177220602. Nesse contexto, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, reconhece-se, neste momento prefacial, que a penhora no patamar de 10% (dez por cento) da remuneração líquida, até a quitação da dívida de R$9.414,17 (nove mil quatrocentos e catorze reais e dezessete centavos), não terá aptidão para prejudicar a subsistência da devedora. De outro lado, considerando-se ser direito do credor ter seu crédito adimplido, contempladas a efetividade da jurisdição e a razoável duração do processo, tem-se que a constrição do percentual de 10% (dez por cento) da renda líquida da parte executada se ajusta à ponderação entre os interesses do exequente e o encaminhamento da execução pelo modo menos oneroso para o devedor. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela vindicada. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, concedo a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para deferir o pedido de penhora de 10% (dez por cento) da remuneração líquida da executada/agravada, até a quitação do débito exequendo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de novembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora